Tribunal: TJDFT
Processo: 0749415-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. PRAZOS. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta.

3. Segundo entendimento do STJ, ainda que haja a necessidade do reexame da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na reapreciação não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

4. Ordem denegada.